Tribunal: TJMT
Processo: 1003627-08.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
1003627-08.2020.8.11.0003
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Embargante(s):
JOAO GETULIO REZENDE BORGES
Embargado(s):
ENERGISA MATO GROSSO
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão deste Relator, que manteve a sentença de improcedência, por entender pela inocorrência de cobrança acima da média.
O voto foi proferido na sessão de julgamento do dia 12/11/2020 (quinta-feira) e acórdão foi disponibilizado logo no dia seguinte 13/11/2020 e os Embargos foram opostos em 23/11/2020, e conforme certidão de movimento 67408981, fora do prazo legal.
Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Ou seja, como o voto foi lançado no dia 13/11/2020 (sexta-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 19/11/2020 (quinta-feira).
No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 23/11/2020, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.
Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 19/11/2020, pois começa a ser contado a partir da sessão.
Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator